Tribunal: TJDFT
Processo: 0714878-10.2020.8.07.0003
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-10
Data de publicação: 2021-06-18

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. PROVAS HARMÔNICAS E COESAS. MAUS ANTECEDENTES. MAJORAÇÃO DA PENA-BASE.

1. As declarações das testemunhas e dos policiais, compromissados na forma da lei, possuem valor probante, ainda mais quando harmônicas com as demais provas coligidas nos autos e sem qualquer interesse em prejudicar o réu.

2. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, na primeira fase da dosimetria da pena, é possível que o magistrado fixe uma fração maior de aumento para os maus antecedentes do réu quando verificado pluralidade de condenações transitadas em julgado.
3. Apelação conhecida e desprovida.